Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. LIMITES DA RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos se reconhecida a omissão quanto argumento relevante de defesa.
2. O adquirente de unidade imobiliária responde pelos débitos condominiais anteriores à aquisição, conforme inteligência do art. 1.345 do Código Civil.
3. O entendimento firmado no REsp 1.345.331 (Tema 886) não visou impor a imissão da posse como condição para a cobrança das taxas condominiais, mas apenas possibilitar o condomínio, ciente da transação não registrada, demandar o promitente comprador, ressalvado o direito de regresso.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.